Tribunal: TJDFT
Processo: 0721188-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Processo : 0721188-04.2021.8.07.0001 DESPACHO Considerando que a r. sentença está fundada na extinção da ação de execução de título extrajudicial, em razão de pagamento, à apelante para manifestação sobre a PRECLUSÃO operada e DIALETICIDADE recursal, uma vez que alega abusividade da cobrança da multa moratória e excesso de execução, cuja matéria já foi analisada nos autos dos embargos à execução n. 0717486-90.2021.8.07.0020. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 18 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator